Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706383-33.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: MILENA HUDSON CARNEIRO AGRAVADOS: ZACARIAS DE ASSUNCAO, PATRICIA MAIA DE ASSUNCAO, IRANI ALVES SARDINHA, IF - CORRETORA DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, JESSICA OLIVEIRA DE ASSUNCAO DESPACHO MILENA HUDSON CARNEIRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018